Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700558-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE LACERDA FERREIRA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. O agravante, ora embargante, interpôs embargos de declaração em face da decisão ID 57195090. Aduz que a decisão é omissa e contraditória, pois, não considerou as duas teses de nulidade do AIT que também integram a probabilidade do direito, limitando-se a tratar sobre a suposta impossibilidade de cognição sumária acerca da prescrição. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para integrar a decisão monocrática e, em seguida, atribuir a eficácia infringente, conceder o sobrestamento da aplicação da penalidade, por meio de efeito suspensivo ativo. É o relatório. Decido. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A decisão, ora embargada, não tem o vício apontado. Não há nenhum erro, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada na decisão. O que indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida, providência incompatível com a via eleita. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha da decisão e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Preclusa, ao agravado, para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, venham os autos concluso para julgamento. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito